Tribunal: CARF
Processo: 10907.720887/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.720887/2014-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.702 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO REIS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 04/09/2008 a 11/12/2008
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie. No caso de
interposição fraudulenta, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado respondem solidariamente com a empresa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720887/2014-18
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

Relatório
Conforme consta do despacho de fl. 815, este processo foi formalizado para
possibilitar o encaminhamento do Recurso Voluntário apresentado pelo interessado,
FRANCISCO REIS DA SILVA, identificado como solidário nos autos do processo
10907.002307/2009-31. Tal processo trata da conversão da pena de perdimento aplicada às
mercadorias de 17 DI’s em multa equivalente a 100% do valor aduaneiro. Ainda consta do
despacho a informação de que somente o interessado acima identificado, o SR. RENATO
CARLOS KIM e a empresa JETWAY ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA presentaram
Recurso Voluntário, que versam apenas sobre o vínculo de responsabilidade.
A partir deste ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem
retratar as vicissitudes dos autos:

“Trata-se de autos de infração relativos a aplicação de pena de perdimento e
sua conversão em multa de 100% do valor aduaneiro de 17 Declarações de
Importação(DI), parte de um total de 20 DI, registradas em nome da empresa
Mediterrâneo Importadora e Exportadora Ltda, a qual declarou-se como
importador e adquirente, conforme lista as fls. 2, no valor aduaneiro total de
2.235.702,94, tendo sido autuados como responsáveis:
- Roberto Santana Nascimento, na condição de responsável como sócio
administrador da Mediterrâneo;
- Vestcom Com Varejista de Vestuários, Calçados e Tecidos ME, na condição
de responsável como real adquirente;
- Venâncio de Souza Junior, na condição de responsável como sócio
administrador da Vestcom;
- Jetway Assessoria Aduaneira Ltda, comissária de despachos, na condição de
responsável;
- Francisco Reis da Silva e Renato Carlos Kim, na condição de responsáveis
como sócios administradores da Jetway.
Segundo a fiscalização, nos termos da IN SRF no 228, de 2002, em
procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de
pessoas, aplicado a Mediterrâneo Importadora e Exportadora Ltda, a qual
apresentava indícios de incompatibilidade entre os volumes transacionados no
comércio exterior e a capacidade econômica e financeira, constatou que:
- A autuada Mediterrâneo Importadora e Exportadora Ltda, declarando-se
importadora e adquirente, comprovadamente empresa de “fachada”(provas as
fls. 33/47), registrou e desembaraçou no Siscomex 17 DI(fls. 2), utilizando da
prática de interposição fraudulenta, ocultando o real adquirente;
- A Vestcom Com Varejista de Vestuários, Calçados e Tecidos ME, conforme
documentos as fls 50 a 59, foi identificada como a real adquirente das
mercadorias importadas pela Mediterrâneo;
- Os débitos dos tributos pagos( fls. 49/51) nas importações das 17 DI foram
efetuados na conta corrente da comissária de despachos Jetway Assessoria
Aduaneira Ltda, empresa extinta, a qual não apresentou, mesmo intimada, a
comprovação da origem dos recursos recebidos para tais fins, pois não havia
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

registro da transição(crédito ou débito) destes valores pelas contas correntes
da Mediterrâneo.
Os autuados, exceto a Mediterrâneo e seu sócio Roberto, diante da ciência dos
autos, impugnaram apresentando os seguintes argumentos e solicitações:
JET WAY (fls. 493/553), empresa extinta e seus sócios administradores à época
dos fatos, RENATO CARLOS KIM (fls 144/208), FRANCISCO REIS DA SILVA
(fls.
308 372) apresentam impugnações de forma individualizada, porém similares
em teor e alegações, onde:
Requerem:
- sejam efetuadas oitivas de testemunhas e apresentação de novos documentos,
especialmente realização de diligências juntamente a RFB de documentação
comprobatória da existência da JET WAY, bem como pela realização de
sustentação oral nos termos da legislação.
Renato porque: ‘Todavia, o Impugnante encontrou dificuldades para localizar
a referida documentação, eis que a Jetway foi dissolvida e, como determina o
distrato social (Doc. n.o 02), a guarda dos livros fiscais e demais documentos
não é de responsabilidade do Impugnante’; Francisco,: “em razão de
dificuldades com a empresa que prestava serviços de contabilidade à extinta
Jetway”; e, Jet WAY, porque:” Todavia, a Impugnante encontrou dificuldades
para localizar a referida documentação, eis que foi dissolvida há mais de um
ano”, requerem, “com objetivo de afastar a presunção, constituída pela
fiscalização, que sustenta a alegação que seria a Jetway mera empresa de
fachada, dedicada a dar apoio à interposição fraudulenta pretensamente
conduzida pela Mediterrâneo, requer que lhes seja autorizada a juntada
posterior dos referidos documentos”, sendo tais documentos “cópias da
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica — DIPJ, das Declarações de
Contribuições e Tributos Federais e demais documentos que comprovam que a
Jetway operou regulamente no período fiscalizado”.
Declaram que:
- A empresa Jetway, por meio de seus sócios, era mera prestadora de serviços
de despacho aduaneiro, não estando em conluio com a Mediterrâneo, não
tendo a fiscalização trazido provas, logo “é de se reputar ilegítima a adoção
prematura de presunções para a identificação da existência de fraudes ou
simulação, sendo indispensável, para tanto, a produção de todas as provas
necessárias no decorrer do processo administrativo antes da lavratura do auto
de infração. ;
- Os sócios Renato e Francisco nunca praticaram ‘atos com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos, requisito à aplicação da
responsabilidade solidária do sócio-gerente de sociedade por quotas essencial,
nos termos do Art. 135, inciso III do CTN.”, trazendo decisões judiciais que
justificam sua presunção;
- a declaração efetuada nos sistemas da Receita Federal(RFB), da JET WAY na
condição de inativa, tratou-se apenas de erro de prestação de informações a
RFB;
- o encerramento da JET WAY se deu de forma regular, e que a empresa
durante sua existência sempre foi empresa regular, sendo que especificamente
a JET WAY alega que a sua “a impugnante não possui mais personalidade
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

jurídica desde 01 de abril de 2009, informação de amplo conhecimento da
Receita Federal, eis que o próprio Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
informa a sua baixa (Doc. n.o 05”, o que traduz como a “inaplicabilidade da
responsabilidade solidária no caso concreto, a presente cobrança está dirigida
a pessoa jurídica extinta em 01 de abril de 2009”.
- “a ausência de documentação (entrega) se deu em razão da recusa da
fiscalização em prestar ao representante legal da empresa extinta os
esclarecimentos pertinentes ao processo fiscalizatório.”. Baseia-se nas
informações as fls. 52/53.
- há “desproporcionalidade da multa com base no Art. 618, 1°, do Decreto n°
4.543/2002”, logo deve haver redução da multa, pois “infere-se que a multa
aplicada deverá ser reconsiderada a nível mais tolerável, caso se acate a
pretensão da Impugnada no tocante aos termos da defesa a esta conexa,
hipótese que, entretanto, não se aguarda.”
- ofensa ao princípio da proporcionalidade na aplicação da multa: “Podemos,
partindo do mesmo radical, apontar que a medida sancionatória adotada pelo
Estado desvirtua seu caráter reparador e punitivo; sendo desarrazoada a
previsão de uma sanção igual ao valor das operações realizadas.”
VENÂNCIO de SOUZA JUNIOR,
VESTCOM e seu sócio administrador (fls. 646 – 663), impugnando solicitam:
“Seja conferido o prazo adicional de 30 (trinta) dias para possibilitar a juntada
dos documentos referentes ao contrato de mútuo citado alhures, bem como os
documentos contábeis que comprovem este mútuo (balanços, livros contábeis e
Declaração de IRPJ).” entre sua empresa e a Mediterrâneo que justificaria a
origem de recursos e, alega nulidade e solicita cancelamento da autuação,
pelas razões que seguem:
- Ausência de dano ao erário nos atos praticados, o que torna os autos
improcedentes: “ tal autuação resta proferida por mera presunção e suposição,
sob alegação de fato inexistente, pois não há qualquer constatação ou
comprovação de que tal fato tenha efetivamente causado algum dano ao erário,
conforme preceitua art. 23, V, do Decreto-lei n° 1.455/76, de 07/04/1976, que
para tal alegação deveria ter efetivamente apontado o alegado dano aduzido,
fato este que não ocorreu no procedimento de fiscalização, hipótese esta que
configura gritante e notória nulidade e ilegalidade da autuação”.
- Ausência de comprovação, por parte da fiscalização, da intenção , pois a “De
toda a medida fiscal praticada a única prova que levou a tal presunção são os
dados relativos ao débito automático de tributos, apresentados as fls. 39 a 41,
do relatório fiscal, onde constam Agência e Conta Corrente apurada com sendo
da empresa VESTCOM LTDA.”
- Que a impugnante “ provavelmente estará ajuizando Ação de Execução do r.
contrato de mútuo, em razão da empresa VESTCOM LTDA ter tomado ciência
das irregularidades da empresa autuada através da intimação em epígrafe, pois
até então considerava a autuada uma pessoa jurídica sólida e capaz de
adimplir com suas obrigações”.
- Que não há comprovação da pratica de ato abusivo ou ilegal por parte do
sócio administrador(Venâncio) que possibilite sua responsabilização e “ o que
se apresenta no relatório fiscal é a clara demonstração da prática prevista no
art. 170, e §ss, da Constituição Federal, onde, fazendo uso da livre iniciativa
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

para melhor administrar a empresa, o peticionante cedeu crédito através de
mútuo para a empresa autuada.
- Que há impossibilidade de comunicação do patrimônio dos sócios com as
dívidas da empresa: “De acordo com pacificada jurisprudência, as dividas
assumidas por empresas devem ser saldadas por seu patrimônio, atingindo
somente o patrimônio do sócio administrador se ficar comprovado que este,
através de atos ilícitos, levou a empresa à bancarrota, fato que a impossibilita
do pagamento dos tributos fiscais e caso o patrimônio liquidado da empresa
não seja possível para adimplir completamente a referida divida fiscal.””

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), julgou improcedente a
Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: Normas Gerais de Administração Tributária
Período de apuração: 04/09/2008 a 11/12/2008
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE
TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza crime contra a ordem tributária,
sujeitando os envolvidos a representação fiscal para fins penais além das penalidades
previstas na legislação fiscal. A operação de comércio exterior realizada mediante
utilização de recursos de terceiro presume-se legalmente por conta e ordem deste.
Presume-se interposição fraudulenta aquela que houver falta de comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de
comércio exterior.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial
que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração "de mera conduta",
presumida legalmente quando o sujeito passivo oculta nos documentos de habilitação
para operar no comércio exterior, bem assim na declaração de importação e nos
documentos de instrução do despacho, a intervenção de terceiro, independentemente de
ocorrência efetiva de prejuízo a administração pública ou a terceiros.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA. HIPÓTESES.
A conversão da Pena de Perdimento em multa poderá ser levada a efeito sempre que as
mercadorias sujeitas aquela penalidade tiverem sido dadas a consumo, por meio da sua
comercialização. Multa proporcional ao valor aduaneiro. Conversão Multa em
Perdimento por impossibilidade de apreensão da mercadoria.
RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO
As pessoas expressamente designadas por lei são responsáveis pelas infrações.
Respondem conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
a prática da infração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE
PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que informa o Processo Administrativo Fiscal, carece
de contemporização com meras alegações trazidas na defesa, tendo em vista dirimir a
questão controvertida nos autos, requerendo provas lícitas que as demonstrem, tais
como documentos ou registros contábeis, admissíveis na fase impugnatória.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 02/13),
na qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos já manifestados, em
especial, afirmando que a empresa que era proprietário, JETWAY ASSESSORIA
ADUANEIRA, possuía a atividade de comissária de despachos, não podendo ser confundida
com o importador ou o real adquirente, ademais, que sua empresa não estava envolvida nas
operações fraudulentas e, portanto, ele na condição de sócio administrador não poderia ser
considerado solidário. Informou, ainda, que já havia carreado aos autos os extratos bancários
juntamente com a Impugnação, logo, restando caracterizado que não pretendia ocultar a origem
dos recursos que transitaram pela conta corrente da empresa.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, o Recurso Voluntário interposto se contrapôs
apenas ao vínculo de responsabilidade atribuído ao recorrente pelo Auto de Infração formalizado
no PA 10907.002307/2009-31. Então, considerando que concordo com a motivação do voto
condutor do Acórdão recorrido sobre o vínculo de responsabilidade, reproduzo excerto
específico e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

“Uma vez vencidas as preliminares conheço das impugnações da JETWAY e de
seus sócios Renato e Francisco e da VESTCOM e de seu sócio Venâncio,
passando a análise de mérito das peças apresentadas.
Da análise das alegações de prática de ato por parte dos sócios dentro dos
limites legais e contratuais efetuadas pelos sócios da JETWAY e VESTCOM e
da possibilidade de sua responsabilização solidária na infração, atingindo
inclusive seu patrimônio pessoal.
Os impugnantes trazidos aos autos como responsáveis são os sócios
administradores: Ricardo e Francisco da empresa JET WAY e Venâncio da
VESTCOM, logo analisamos a possibilidade de sua responsabilização na
atividade de gerência das pessoas jurídicas.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

As sociedades, via de regra, são criadas com o intuito de praticar negócios
lícitos do ponto de vista do direto. As sociedades que atuam a margem da lei e
do direito não são normalmente declaradas com esse fim, isto é, quando do
registro de sociedades não se identificam contratos sociais redigidos definindo
o objetivo daquela sociedade como o praticar infrações a legislação tributária.
Assim sendo, a sociedade se move diante os objetivos contratuais estipulados,
via de regra lícitos, e os sócios agem para atingi-los e não deveriam por isso
ser responsabilizados pessoalmente, exceto na hipótese de obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do inciso III do art. 35 da Lei
5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I ...
; III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Os sócios administradores da JET WAY, Renato e Francisco e da VESTCOM,
sr. Venâncio, alegam não ter extrapolado os limites do contrato social que
firmaram ou os da lei vigor, ou seja, não poderiam ser responsabilizados pelos
negócios dos entes jurídicos que administravam.
Contestam assim a sua autuação com base no disposto no art. 135 do CTN,
especificamente em seus casos, o inciso III.
Inicialmente deve-se atentar ao fato de que, segundo o art. 121 e seu Parágrafo
Único, do CTN, tratando de responsabilidade tributária:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I ...;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Logo, a combinação destes artigos traz a luz a possibilidade de responsabilizar
pessoalmente os diretores, gerentes, ou seja, os administradores da VESTCOM
e da JET WAY, neste caso, Renato, Francisco e Venâncio.
Considerando o arcabouço legal apresentado, a partir das provas existentes
nos autos, convém analisar se a infração ocorreu e se a ação ou omissão dos
sócios foi relevante para que aquela ocorresse.
Para que possamos concluir pela existência da infração convém trazer as
alegações das partes impugnantes (Vestcom, Jet Way, e seus respectivos sócios
administradores), que refutam a existência da infração e sua prática,
defendendo as teses de que sua autuação provém da mera presunção da
fiscalização e que há total ausência da comprovação de que houve dano ao
erário.
A conclusão de que houve prática de interposição fraudulenta e dano ao erário,
levaria a afirmação de que a “infração a lei” foi praticada, logo haveria a
possibilidade de da responsabilização dos sócios administradores, pois a
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

concorrência para prática da infração poderia ser caracterizada nos termos do
art. 135 do CTN .
Para a questão da análise da presunção trazemos a fundamentação que dispõe
sobre a caracterização da infração em voga, a interposição fraudulenta nas
operações de comércio exterior, prevista no artigo 23, inciso V e seus §§ 1o e
2o, do Decreto Lei no 1.455, de 1976, o qual serviu de base para a redação do
inciso XXII, do art. 689 do Regulamento Aduaneiro (RA) vigente (Decreto no
6.759/09) e a necessidade ou não de comprovação da existência do dano ao
erário.
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I ...
; V estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)(grifos nossos)
De acordo com os dispositivos em questão, a interposição fraudulenta pode ser
definida como a participação de terceiro agente em operação de comércio
exterior e que tenha por objetivo ocultar o real vendedor, comprador ou o
sujeito responsável pela operação, praticada mediante fraude ou simulação
e/ou também pela ausência de comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos ali empregados.
A legislação deixa cristalino que a presunção da ocorrência da interposição
não é originária simplesmente da conclusão da mente da fiscalização, devendo
esta buscar cumprir sua obrigação legal de apurar os fatos e verificar como
ocorreram os negócios e autuar os responsáveis porque a legislação não deixa
margens à dúvida e a vincula, conforme se infere do §2o do art. 23 do Decreto
Lei no 1.455, de 1976, onde o legislador aplica a presunção legal da prática da
infração pela atuação negativa ou omissiva dos envolvidos em comprovar três
situações fundamentais em relação aos recursos empregados na operação de
importação (neste caso), quais sejam: “origem”, “disponibilidade” e
“transferência”.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)(grifos nossos)
Já a comprovação de ocorrência de prejuízos decorrente da infração não é
necessária, pois o dano ao erário neste caso é presumido legalmente, bastando
que se comprove unicamente que houve a infração, portanto sua presunção não
vem da mente do fisco e é o que se infere do caput do art. 689 do RA em vigor à
época dos fatos:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
I ...
; XXII estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.
A partir do momento em que as presunções são condicionadas a existência da
infração, pois somente se aplicam diante da ocultação do nome das pessoas
envolvidas e dos recursos empregados, resta analisar se os autuados podem ser
arrolados como responsáveis.
Para verificar se houve influência dos sócios, primeiro busco a aplicação do
princípio da verdade material , analisando a questão probatória, seja por parte
da autoridade lançadora, seja por parte do ônus do impugnante, e recorro a
doutrina:
BORGES (1999) conceitua ônus como a "conduta não obrigatória a cujo não
atendimento é inimputável qualquer sanção, dado que o seu atendimento
configura apenas um requisito necessário para a obtenção de um determinado
efeito útil. O ônus é, por definição, disponível." De outra parte, no processo
administrativo tributário, prevalece a vinculação da Administração, e seu
objeto é indisponível. Assim, conclui o autor, o conceito de ônus da prova é
inaplicável ao processo administrativo tributário. A Administração, em busca
da verdade material, tem o dever de provar o fato jurídico tributário,
independentemente dos interesses parciais, estendendo-se este dever, também,
aos fatos que beneficiam a situação jurídica do contribuinte. Aos particulares
cabe o dever de colaborar para a descoberta da verdade material.(BORGES,
José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2a ed. São Paulo, Malheiros, 1999,
p. 121122.)
Convém ratificar que a responsabilidade dos sócios que fundamenta a
autuação, do tipo pessoal, é a do inciso II do art. 135 do CTN, de caráter
tributário:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I ...;
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado Complementa-se a informação de que responsabilidade trazida pela
autoridade fiscal neste processo, das pessoas jurídicas JET WAY e da
VESTCOM se fundamenta nos inciso I e V do art. 95, do Decreto-Lei 37, de
1966:
"Art.95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;....
V conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importador Logo, a autuação das pessoas
jurídicas e de seus sócios administradores exige a análise do Decreto-Lei no 37,
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

de 1966 e suas alterações posteriores e a correta aplicação da legislação
tributária em vigor por meio da interpretação sistemática, pois senão vejamos:
o art. 94 e seu § 2o, do referido Decreto-Lei trata da ausência de necessidade
de comprovar o dolo na prática de infração e o grau da extensão dos danos
decorrentes para que se possa efetuar a responsabilização do infratores, exceto
se a lei dispuser em contrário.
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
94, caput).
§ 2o. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato. (grifo nosso)
No inciso I do art. 95, do Decreto-Lei define-se que também são solidárias as
pessoas que concorram para prática infração; No inciso V do art. 95, do
Decreto-Lei define-se que também são solidários o importador e o adquirente
no caso de interposição fraudulenta:

(...)

Complementarmente, analisando a participação da JET WAY, já extinta e de
seus sócios, conforme se conclui pela intimação as fls. 98/99 e a resposta as fls.
102/103, também concorreram para a prática da infração, não simplesmente
pelo fato de os recursos de R$557.603,00( fls. 50/51) que possibilitaram o
pagamento dos tributos das 17 DI da Mediterrâneo terem transitado pela conta
da citada comissária e ali estarem disponíveis, mas pelo fato de ocultarem a
origem destes recursos.
A JETWAY, por meio de seus sócios, despachantes aduaneiros devidamente
registrados, deveriam observar sua obrigação legal, atendendo a intimação do
fisco conforme o disposto no art. 71 e §2o do art. 76 da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 71 . O despachante aduaneiro, o transportador, o agente de carga, o
depositário e os demais intervenientes em operação de comércio exterior
ficam obrigados a manter em boa guarda e ordem, e a apresentar à
fiscalização aduaneira, quando exigidos, os documentos e registros relativos
às transações em que intervierem, ou outros definidos em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, na forma e nos prazos por ela
estabelecidos.(grifo nosso)
Art. 76.
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de
procedimento simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o
transportador, o agente de carga, o operador de transporte multimodal, o
operador portuário, o depositário, o administrador de recinto alfandegado, o
perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha relação. direta
ou indireta, com a operação de comércio exterior.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

A Jetway e seus sócios (despachante) além de não apresentar os documentos
requeridos, dos quais tinha obrigação legal de guarda e apresentação,
pretendia conhecer do processo investigatório (fls 55), aduzindo que teriam
direito de acesso específico e detalhado aos dados da investigação, por meio de
seu advogado, e por isso não eram obrigados a atender a intimação da
fiscalização antes de conhecer o processo sigiloso, e nem comprovar a origem
dos recursos que transitam pela sua conta. Sobre a inexistência desse direito,
manifestou o CARF, por meio de acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Ano-calendário:
2006 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se cogitar de cerceamento do direito defesa na
fase de investigação fiscal, cujo procedimento é realizado no interesse
exclusivo do fisco. O procedimento de fiscalização de revisão interna de
declaração ou de investigação externa tem caráter inquisitorial; é realizado no
interesse exclusivo do fisco para reunião ou colheita de elementos de prova de
possível infração tributária. Durante o procedimento de fiscalização não há
lide, nem processo, pela inexistência de acusação formal ou imputação de
infração. É incabível a alegação de cerceamento na fase de investigação fiscal,
pois os princípios do contraditório e da ampla defesa são de aplicação na fase
do devido processo legal administrativo. O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula
CARF no 46). É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte
(Súmula CARF no 6). O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre
outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente
a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa
Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe
a proposição de cerceamento do direito de defesa. Acórdão 1802001.27903/
07/20122 aTE/1a SEJUL/CARF/MF.(grifo nosso)

(...)

O procedimento fiscal tratava de verificar a origem dos recursos empregados
na operação de importação, pois os dados contábeis, fiscais e bancários,
indicavam que tais valores não haviam transitado pela Mediterrâneo, a qual se
declarou como importadora e adquirente e havia indícios que teriam vindo de
outra fonte, pois “alguém” os havia transferido/depositado para/na conta da
JETWAY, logo buscava identificar o real financiador.
Os sócios, tanto da JET WAY como da VESTCOM mesmo à época dos fatos,
diante da operação de importação, sendo administradores e detentores do
poder de autorizar o débito dos valores de tributos na conta corrente da
empresa, de assinar contratos ou autorizar operações de comércio exterior,
não trouxeram provas de que tudo ocorreu dentro das regras que regem as
obrigações acessórias relativas as operações por conta e ordem de terceiros e
não podiam alegar desconhecê-las, não somente porque administravam pessoas
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

jurídicas que atuavam na área de importação, mas porque o nosso direito
assim dispõe.
Estabelece o art. 3o do Decreto-lei no 4.657, de 1942 ( Lei de Introdução ao
Código Civil) o princípio de que ninguém pode alegar o desconhecimento da
lei. A vida em sociedade não seria possível se as pessoas pudessem alegar o
desconhecimento da lei para se escusar de cumpri-la.
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Restou caracterizado que:
que não houve comprovação de forma incontestável e cumulativamente, da
“origem”, disponibilidade” e ”transferência” dos recursos empregados nas
operações de comércio exterior em que estiveram envolvidos.
analisando as alegações impugnatórios, as provas levam a conclusão que
houve infração a lei, cabendo responsabilização das pessoas jurídicas
arroladas como responsáveis e de sócios, pois ficou comprovada a prática de
interposição fraudulenta conforme se induz do § 2o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455, de 1976 combinado com o art. 27 da Lei no 10.637, de 2002:
§2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 § 2o Presume-se interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
art. 27 da Lei no 10.637, de 2002 Art. 27. A operação de comércio exterior
realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida
Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001.(grifo nosso)
Conclui-se também pela existência de dano ao erário, por mera presunção
legal, prevista no inciso V do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação da lei
no 10.637, de 2002.
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - ...
;................
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Resumidamente, diante dos elementos probante dos autos à luz da legislação
em vigor, não há disposição legal que leve a exclusão da responsabilidade na
aplicação da multa de 100% do valor aduaneiro, dos autuados.”

(grifos no original)

Por oportuno, esclareça-se que, nos autos do PA: 10907.720886/2014-65,
formalizado para possibilitar o julgamento do Recurso Voluntário apresentado pela empresa
JETWAY ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA, tal recurso foi considerado intempestivo.
Portanto, na esfera administrativa, tornou-se definitiva a decisão de considerar existente o
vínculo de responsabilidade atribuído à empresa.

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720887/2014-18

Ademais, o fato do recorrente ter apresentado o extrato bancário de sua empresa
não supre a intimação para comprovar a origem dos recursos que transitaram por sua conta, pois
não foram carreados os documentos que embasariam o extrato bancário, nem mesmo a
identificação dos depositantes. Assim, o recorrente agiu de forma a ocultar a origem dos
recursos utilizados para o pagamento dos tributos das DI ́s consideradas.
Por outro lado, não tendo sido afastado o vínculo de responsabilidade da empresa
com os fatos ensejadores do Auto de Infração, a responsabilidade de seu sócios decorre de
expressa disposição legal, pois respondem pessoalmente os representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme disciplina o art. 135
do Código Tributário Nacional.
Dessa maneira, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital